Tribunal: STF
Processo: Rcl 42632
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – INOBSERVÂNCIA – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    Cemig Distribuição S.A. afirma haver a Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0000107-75.2013.5.03.0100, inobservado o enunciado vinculante nº 10 da Súmula e o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 16 e, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931 – Tema nº 246.
    Narra estar em debate, no recurso de revista, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, considerados encargos trabalhistas devidos a empregado de prestadora de serviços. Ante atribuição, ao Poder Público, de obrigação subsidiária, menciona a formalização de recurso de revista, inadmitido. Informa desprovido agravo de instrumento e pendente de admissibilidade o extraordinário.
    Ressalta desnecessário prévio esgotamento das instâncias ordinárias tendo em conta alegada contrariedade a verbete vinculante e a decisão em processo objetivo.
    Aponta inobservância ao enunciado vinculante nº 10. Sustenta afastados, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, os artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993 – no que proíbe a transferência dos encargos trabalhistas para o ente estatal tomador dos serviços – e 8º, cabeça e § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho. 
    Diz do desrespeito ao assentado na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, na qual declarada a validade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, a vedar a transferência à Administração Pública da responsabilidade pelo pagamento de encargos trabalhistas em razão da inadimplência de empresa contratada. Aponta reafirmado o posicionamento no exame do recurso extraordinário nº 760.931, a impedir imposição automática, ao Poder Público, de obrigação pelos referidos créditos. Assevera inexistir prova de culpa na situação concreta relativamente à fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela prestadora dos serviços. Evoca jurisprudência. 
    Frisa a competência privativa da União, tendo em conta o artigo 22, inciso XXVII, da Carta da República, para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação. Destaca adotada, pelo Tribunal de origem, óptica linear a respeito da imposição de responsabilidade subsidiária à Administração. Argumenta caber ao trabalhador demonstrar a falha na fiscalização. Cita precedentes.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato impugnado e do processo trabalhista. Busca, alfim, a cassação do pronunciamento.
    2. Quanto à inobservância ao verbete vinculante nº 10, nota-se o afastamento, na origem, do § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993, no que excluída a responsabilidade automática da tomadora dos serviços. Atribuiu-se à Administração, de forma linear, obrigação subsidiária pelos créditos trabalhistas. Em 24 de novembro de 2010, o Plenário do Supremo julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade nº 16/DF e concluiu pela harmonia do mencionado parágrafo com a Constituição Federal. Em 30 de março de 2017, apesar da ausência de eficácia vinculante, reiterou o entendimento, sob o ângulo da repercussão geral, por ocasião da apreciação do recurso extraordinário nº 760.931. Confiram trecho do acórdão:
    […]
    A decisão do Tribunal Regional, foi proferida mediante o reconhecimento da culpa in vigilando sob o prisma da Súmula 331, IV, TST e da responsabilidade subjetiva fundada na culpa, circunstâncias que bastam por si para afastar a alegada afronta aos arts. 71 da lei 8.666/93 e 5º, II da Constituição da República, e atraem ao recurso de revista o óbice do art. 896, § 4º, da CLT.
    Na decisão foi explicitado que: 
    Sob o prisma da legislação trabalhista, cabe ao ente público, através de seu representante, exercer fiscalização acerca do cumprimento das obrigações inerentes ao contrato de prestação de serviços. Por força do princípio da aptidão para a prova, cabe ao tomador dos serviços comprovar que procedeu à efetiva fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, sob pena de, em caso contrário, ser reconhecida a sua responsabilidade subsidiária pelo adimplemento das parcelas objeto da condenação imposta à empresa contratada. A recorrente não trouxe aos autos quaisquer documentos que comprovam que foi diligente junto à prestadora dos serviços, de modo a formar o convencimento judicial de que a empresa contratada foi efetivamente fiscalizada no cumprimento das obrigações trabalhistas. A responsabilidade imposta ao devedor subsidiário abarca todas as parcelas devidas, estando absolvido somente do cumprimento das obrigações de fazer, tais como, a anotação da CTPS e a entrega das guias TRCT e CD/SD, uma vez que são personalíssimas do empregador (Súmula 331/TST). Desta feita, em conformidade com a sentença de origem, caracterizada a inadimplência da ré, deve a recorrente arcar com as obrigações decorrentes do contrato de trabalho, de cunho pecuniário e, constantes do título executivo judicial, proporcionais ao período em que se beneficiou da prestação do serviço da autora. 
    Caracterizada, portanto, a culpa in vigilando, expressamente afirmada pela Corte Regional, há restrição à admissibilidade do recurso de revista, tendo em vista a correta aplicação da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho (art. 896, § 4º, CLT e da Súmula nº 333, TST).
    […]
    A constatação do afastamento do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, sem observância da cláusula de reserva de plenário, torna prejudicada a negativa de vigência do artigo 8º, cabeça e § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho. 
    3. Defiro a liminar, para suspender, até a decisão final nesta reclamação, a eficácia do acórdão formalizado pela Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0000107-75.2013.5.03.0100.
    4. Citem a interessada e solicitem informações. Colham, em seguida, o parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    5. Publiquem. 
Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator